Tribunal: STF
Processo: ARE 674136
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. 475-J DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – O exame, no caso concreto, dos limites da coisa julgada restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Desse modo, inviável o recurso extraordinário. Precedentes.



    III – Os Ministros desta Corte, no ARE 748.371-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da violação dos limites da coisa julgada e dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.